Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0720135-22.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA CONSUELO DA TRINDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Embargante requer a desistência dos Embargos de Declaração, conforme petição de Num. 24625754. Assim, homologo a desistência dos Embargos de Declaração, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator